Tribunal: TJES
Processo: 5021426-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021426-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, no qual se pleiteava, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição na decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se há obscuridade na utilização da condição de pessoa em situação de rua como fundamento cautelar; (iii) determinar se há contradição na menção ao art. 312, §3º, I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, evidenciando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, afastando a alegação de omissão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando presentes elementos concretos que demonstram a gravidade do delito e o risco à ordem pública.

5. A referência à condição de pessoa em situação de rua não constitui fundamento determinante da prisão preventiva no acórdão embargado, que se baseia primordialmente na gravidade concreta dos fatos.

6. A Resolução CNJ nº 425/2021 afasta a possibilidade de a situação de rua, por si só, justificar a custódia cautelar, diretriz observada na fundamentação adotada.

7. Não há contradição na aplicação do art. 312, §3º, I, do CPP, pois a periculosidade do agente é inferida do modus operandi violento, consistente no uso de instrumento contundente que resultou em lesões graves e possível morte da vítima.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão se verifica quando o acórdão fundamenta a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando presentes elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente.

3. A condição de pessoa em situação de rua, isoladamente, não justifica a prisão preventiva, devendo a decisão se fundar em elementos concretos do caso.

4. O modus operandi violento legitima a aplicação do art. 312, §3º, I, do CPP, afastando alegação de contradição.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 310, §5º, II, 312, §3º, I, e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.010.790/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2025, DJEN 23/09/2025; STJ, RCD no RHC n. 232.911/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2026, DJEN 23/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA
, contra acórdão que denegou a ordem pleiteada em habeas corpus impetrado pela defesa em seu favor.

Em suas razões recursais, a defesa aponta omissão quanto à análise da pretensão subsidiária, no tocante a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas. Sustenta, também, a existência de vício de obscuridade no acórdão embargado “quanto à utilização da condição do paciente ́residir na rua ́ como fundamento cautelar. Consigna, ainda, a contradição à menção ao artigo 312, §3º, I do Código de Processo Penal.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA
, contra acórdão que denegou a ordem pleiteada em habeas corpus impetrado pela defesa em seu favor.

Em suas razões recursais, a defesa aponta omissão quanto à análise da pretensão subsidiária, no tocante a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas. Sustenta, também, a existência de vício de obscuridade no acórdão embargado “quanto à utilização da condição do paciente ́residir na rua ́ como fundamento cautelar. Consigna, ainda, a contradição à menção ao artigo 312, §3º, I do Código de Processo Penal.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, quanto à aventada omissão no acórdão, destaco que o voto condutor, após rechaçar a tese defensiva de excesso de prazo consignou expressamente as razões pelas quais a prisão preventiva foi mantida, notadamente pela gravidade em concreto da conduta e pelo modus operandi, que revela a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública.

Veja-se:

Vale consignar que os fatos apurados nos autos são graves, com a suposta prática criminosa com emprego de violência, mediante utilização de “barra de madeira com um peso de cimento acoplado na ponta” para a aplicação de golpes na cabeça, que culminou inicialmente na internação da vítima e, possivelmente, no seu posterior falecimento, o que justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva (artigo 310, §5º, II do CPP) ou, ainda, a manutenção do cárcere com fulcro no artigo 312, §3º, I do CPP), revelando a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública.

Ademais, rememoro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao fato de ser “[i]nviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública.” (STJ, AgRg no HC n. 1.010.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Ou ainda, “[p]elos mesmos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não se mostrarem adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático delineado.” (STJ, RCD no RHC n. 232.911/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

Desse modo, descabida a tese defensiva no que concerne à alegada omissão.

A defesa sustenta, também, a existência de vício de obscuridade no acórdão embargado “quanto à utilização da condição do paciente ́residir na rua ́ como fundamento cautelar.

Importante destacar que tal fundamentação constou no ato coator. Contudo, diferentemente do que apontado pela defesa, a prisão preventiva foi mantida, conforme já apontado neste voto, pela garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e do modus operandi.

É o que se colhe da integralidade do voto condutor:

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, III e IV, e §4º, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, em 06 de julho de 2025.

Sem maiores delongas, não verifico o alegado excesso de prazo.

Explico.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se extrai do excerto abaixo:

Colhe-se do APFD que, no dia 06 de julho de 2025, por volta das 17h18min, durante patrulhamento realizado na Praça São Geraldo Magela, centro de Bom Jesus do Norte/ES, os policiais visualizaram um homem golpeando um outro homem, com uma barra de madeira com um peso de cimento acoplado na ponta. Há notícia de que os policiais impediram que as agressões continuassem, tendo, em seguida, realizado a abordagem e identificado o autuado como sendo o responsável pelas agressões. A vítima, José Maria Vieira, estava inconsciente e apresentava um sangramento intenso na região da cabeça, sendo socorrida e encaminhada para o hospital, não havendo maiores informações sobre seu estado atual de saúde. Na esfera policial, o autuado exerceu seu direito de se manter em silêncio. Pois bem. No presente contexto, considerando que houve representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva, bem como a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, o autuado teria se utilizado de uma arma branca (barra de madeira com um peso de cimento acoplado na ponta), somente tendo cessado a agressão na vítima devido a intervenção policial imediata, que passava pelo local no momento dos fatos. Registro ainda que os fatos foram graves, havendo a informação de que a vítima estava inconsciente e apresentava um sangramento intenso na região da cabeça e encontra-se, no momento, hospitalizada, não havendo maiores informações quanto ao seu atual estado de saúde, devendo ser ressaltado que há fotografias anexadas nos autos atestando que a vítima encontrava-se bastante lesionada e ensanguentada na região da cabeça antes de ser socorrida. Verifico ainda que se faz necessário garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o conduzido declarou residir na rua, o que poderá dificultar futuras intimações. Desse modo, considerando a gravidade concreta a segregação cautelar é medida que se impõe, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural.

O relatório final das investigações foi acostado aos autos em 14 de julho de 2025, apontando a autoridade policial a necessidade de realização de diligências, e, após, o encaminhamento ao Poder Judiciário, conforme de extrai do excerto abaixo:

Carreados para os autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva: 6.1 – Requisite informações à direção do HSVP acerca do estado de saúde atual de JOSÉ MARIA ; 6.2 – Expeça ofício ao Setor Departamento de Criminalística – Setor de Identificação Criminal - informando os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado, conforme preconiza o artigo 23 do CPP, e determinando a realização de cadastro, consulta e pesquisa das impressões digitais do (s) indiciado (s) no SISTEMA AFIS visando: A.I - Verificar se há eventual compatibilidade e positivação com fragmentos de digitais eventualmente coletados em locais de crimes e já inseridos no sistema; A.II - Verificar se há eventual compatibilidade e positivação com digitais de pessoas físicas já inseridas e cadastradas no sistema; A.III – Cadastrar, armazenar e alimentar o banco de dados do sistema AFIS com as respectivas digitais, para eventuais consultas e confrontos periciais inerentes a atividade investigativa de Polícia Judiciária. Instruído o ofício com os prontuários de registros civis ou cópia do documento de identidade, constantes dos autos, do (s) indiciado (s). 6.3 - Encaminhe o presente feito devidamente concluído ao Poder Judiciário para apreciação, após os registros de praxe. Eventuais laudos periciais e documentos já solicitados, e ainda não remetidos a esta unidade, serão encaminhados à Justiça para anexação ao Inquérito Policial tão logo acusemos o seu recebimento.

Em 15 de julho de 2025, a autoridade apontada como coatora deu vista dos autos ao Ministério Público.

O Parquet, em 16 de setembro de 2025, manifestou pela necessidade de realização de diligências imprescindíveis, em razão do falecimento da vítima.

Veja-se:

Vieram os autos com vista ao Ministério Público para manifestação, especialmente quanto ao oferecimento de denúncia. Contudo, cumpre ser destacado que este Órgão Ministerial tomou conhecimento de que a vítima, o senhor José Maria Vieira, veio a óbito em razão das lesões praticadas pelo acusado.

Sendo assim, requer o Ministério Público seja requisitado ao hospital em que a vítima estava internada o prontuário médico, assim como a certidão de óbito de José Maria Vieira e, havendo, o laudo de exame cadavérico.

Em 22 de setembro de 2025, a autoridade apontada coatora requisitou “informações do prontuário médico ao Hospital em que a vítima estava internada, bem como a certidão de óbito de José Maria vieira e, havendo, o laudo de exame cadavérico”, estando o feito em cumprimento de diligências.

Por sua vez, a peça acusatória foi oferecida em 09/01/2026, tendo a autoridade apontada como coatora proferiu decisão, em 19/01/2026, determinando a remessa imediata dos autos ao Juízo competente para o prosseguimento do feito.

Assim, com o oferecimento da denúncia, resta superada a tese defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando o feito tramitando regularmente.

Vale consignar que os fatos apurados nos autos são graves, com a suposta prática criminosa com emprego de violência, mediante utilização de “barra de madeira com um peso de cimento acoplado na ponta” para a aplicação de golpes na cabeça, que culminou inicialmente na internação da vítima e, possivelmente, no seu posterior falecimento, o que justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva (artigo 310, §5º, II do CPP) ou, ainda, a manutenção do cárcere com fulcro no artigo 312, §3º, I do CPP), revelando a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública.

Assim, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É oportuno destacar, ainda, que esta Relatoria adota a literalidade da Resolução n. 425/2021, do Conselho Nacional de Justiça. Essa Resolução estabelece, a partir de seu artigo 18, diretrizes para a aplicação de medidas cautelares diversas para pessoas em situação de rua, o que afasta a possibilidade de este fato motivar a custódia cautelar.

Por fim, a defesa consigna, ainda, a contradição à menção ao artigo 312, §3º, I do Código de Processo Penal.

Inexistente o alegado vício.

Isso porque o aludido dispositivo legal preconiza a possibilidade de decretação da prisão preventiva, quando evidenciada a periculosidade do agente, por intermédio do modus operandi.

Rememoro que a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, constante do voto condutor, foi em razão da “suposta prática criminosa com emprego de violência, mediante utilização de “barra de madeira com um peso de cimento acoplado na ponta” para a aplicação de golpes na cabeça, que culminou inicialmente na internação da vítima e, possivelmente, no seu posterior falecimento.”

Logo, tal conduta amolda-se perfeitamente ao apontado dispositivo legal, inexistindo, portanto, o vício de contradição.

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, contradição ou obscuridade, pretendendo tão somente a rediscussão do mérito do habeas corpus.

Portanto, inexistindo qualquer um dos aludidos vícios no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.